Tribunal: TJMT
Processo: 1014181-11.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014181-11.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE BERGAMIN DE MOURA - CPF: 370.659.588-50 (ADVOGADO), RODRIGO COLDEBELLA CARDOSO - CPF: 006.133.541-09 (INTERESSADO), Luiz Eduardo Martins Jacob Filho (INTERESSADO), 1ª Promotoria de Justiça Cível de Comodoro (INTERESSADO), RODOLFO FERNANDO PEREIRA TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 05.592.839/0001-80 (INTERESSADO), RODRIGO COLDEBELLA CARDOSO - CPF: 006.133.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO, SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO, EM FACE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
- APREENSÃO DE VEÍCULO POR EMISSÃO DE GÁS POLUENTE - ALEGADA QUE O VALOR DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL VIOLARIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO, CONSISTENTE NA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – APREENSÃO ADMINISTRATIVA – POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PROMOTORIA CRIMINAL QUE OFERECEU COMPOSIÇÃO CIVIL E PENAL, ALÉM DA APREENSÃO DO VEÍCULO – PLEITO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO -

LEGITIMIDADE PASSIVA – ATO PRATICADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – FEITO REMETIDO AO MP PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MAGISTRADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA –
SEGURANÇA EXTINTA SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO, EM FACE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Em mandado de segurança, legitimado passivo é o
‘responsável pela ilegalidade ou abuso de poder’
, segundo expressão que consta do próprio dispositivo constitucional.

Se o ato foi praticado por determinada autoridade policial, contra ela cabe a impetração, já que é a responsável pela suposta ilegalidade, cabendo-lhe a obrigação de desfazer o ato se a ordem mandamental for concedida.

Ademais,
a tese arguida no
writ
não foi sequer analisada pelo Juízo, seu exame por este e. Tribunal de Justiça violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Rodolfo Fernando Pereira Transportes - EPP
, pessoa jurídica, em razão da apreensão do veículo Volvo/FH 540 6X4T, 2014/2015, cor branco, placa FDZ-8680, chassi 9BVAG40D9FE831013, com carga perecível, a fim de evitar um dano ao empresário, fornecedor e cliente, objetivando a imediata liberação do veículo, para encaminhamento à oficina para o conserto do mesmo e entrega da carga.

Narrou o impetrante que está sendo prejudicado em seu exercício de empresário após o motorista e condutor do veículo Rodrigo, ter sido autuado em uma operação em conjunto de Policial Rodoviários, Ministério Público e um defensor no local, após ordem de parada pela policia rodoviária federal, na qual foi constatada, após verificação, emissão de gás poluente, sendo autuado em tipo penal de crime ambiental, bem como lavrado auto de prisão em flagrante, aplicado multa ao veículo e remoção e apreensão no pátio da Polícia Federal.

Asseverou que a Promotoria de Justiça exigiu um acordo de não persecução penal, arbitrando uma multa impagável, de forma confiscatória. Afirmou que a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Comodoro propôs a composição civil de danos com obrigação de pagar quantia certa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do Conselho da Comunidade de Comodoro, sendo inviável o seu pagamento, eis que a empresa está passando por severa crise financeira, não possuindo condições de arcar com a proposta ministerial.

Alegou que já houve pedido de liberação do caminhão ao Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Comodoro, porém não houve manifestação até a presente data.

Noutro ponto, assevera a nulidade dos autos em trâmite perante a Promotoria de Justiça da Comarca de Comodoro por cerceamento de defesa, além da incompetência para propositura da infração de trânsito. Desta forma, requer a imediata liberação do veículo, para não causar mais prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Assim, requereu a concessão da medida liminarmente, inclusive, para determinar que a nulidade dos atos praticados pelo Ministério Público, por incompetência para propositura de infração de trânsito, bem como a liberação do veículo Volvo/FH 540 6X4T, 2014/2015, cor branco, placa FDZ-8680, chassi 9BVAG40D9FE831013 (id. 49079460), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 49800993.

A autoridade judicial prestou informações id. 51228480.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Comodoro apresentou informações id. 51467985.

O impetrante peticionou, em duas oportunidades, requerendo a liberação da chave e documento do veículo VOLVO/FH 540 6X4T, 2014/2015, DIESEL COR BRANCO CHASSI 9BVAG40D9FE831013, em nome de RODOLFO FERNANDO PEREIRA TRANSPORTE (id. 52041997 e 52331960).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo não conhecimento do
mandamus
e, se conhecido pela denegação da ordem (id. 53000495), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Mandado de Segurança – Veículo apreendido – Alega que o valor cobrado no “acordo de não persecução penal” oferecido pelo impetrado violaria seu direito líquido e certo, consistente na liberação do veículo apreendido – Pedido de restituição do veículo – Veículo apreendido administrativamente pela Polícia Rodoviária Federal, em decorrência de suposta prática de ilícito ambiental, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.065/98 – 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Comodoro que ofereceu propostas de composição civil de danos e transação penal para o impetrante, bem como requereu a apreensão judicial do referido veículo, pleito este não analisado pelo Juízo singular até o momento – Legitimidade passiva – Possibilidade de figurar como impetrada tanto aquela autoridade que pratica o ato impugnado como aquela que detém autoridade para corrigir suposta ilegalidade – Apreensão que não decorre de qualquer ato da impetrada – Legitimidade não verificada na hipótese – Autos remetidos ao MP de primeiro grau para manifestação quanto ao pedido de restituição – Tese aventada que não fora analisada, ainda, pelo Juízo singular – Exame por este e. Tribunal de Justiça que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância – Julgado do e. TJMT – Não conhecimento do writ – Impetrada que, ao receber Termo Circunstanciado, ofereceu as propostas de composição civil de danos e transação penal ao impetrante, à luz da Lei nº 9.099/95, sem qualquer ilegalidade ou abusividade no ato – Direito líquido e certo que não identificado –
Parecer pelo não conhecimento do writ. Se conhecido, pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Rodolfo Fernando Pereira Transportes
, pessoa jurídica, contra apreensão do veículo Volvo/FH 540 6X4T, 2014/2015, branco, placa FDZ-8680, chassi 9BVAG40D9FE831013, nos autos de Termo Circunstanciado nº 1001494- 58.2020.8.11.0046, em que a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Comodoro/MT propôs a composição civil de danos com obrigação de pagar quantia certa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais em favor do Conselho da Comunidade de Comodoro/MT.

O impetrante sustenta nulidade sob argumento de que o órgão ministerial seria incompetente para oferecer as propostas de composição civil de danos e transação penal, bem como
“por cerceamento de defesa”
(sic).

Ainda, alega que o valor cobrado no “acordo de não persecução penal” oferecido pelo órgão ministerial violaria seu direito líquido e certo, consistente na liberação do veículo apreendido.

Entretanto, nas informações da autoridade judicial, verifica-se que o veículo foi apreendido administrativamente pela Polícia Rodoviária Federal, em decorrência da suposta prática de ilícito ambiental, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.065/98, vejamos:

“... A interposição do presente mandamus, se deu em decorrência de oferecimento de proposta de transação penal e composição civil de danos nos autos de termo circunstanciado 1001494-58.2020.8.11.0046 instaurado para apuração da prática do crime previsto no artigo 54 da Lei nº 9.605/98, em desfavor de Rodrigo Coldebella Cardoso [motorista] e de Rodolfo Fernando Pereira Transportes [proprietária].

Nos próprios autos originários a ora Impetrante impetrou mandado de segurança em face das PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COMODORO 1º PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com os mesmos argumentos que ensejaram o presente “mandamus” dentre outros: “A empresa está passando por severa crise econômica, não possui condições de arcar com a proposta ministerial, conforme se comprova nos autos, declaração de imposto de renda, extratos bancário, ainda depois, da pandemia o caminhão ficou parado, 3 (três) meses”; [...]. grifos nossos.

Empós, nos autos originários o Impetrante requereu autorização para remoção da carga, sob o argumento de que o pedido ministerial era apenas a apreensão do veículo.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, tendo alegado inadequação da via eleita, isto porque foi manejado mandado de segurança no bojo do presente termo circunstanciado, bem como que não se opõe ao pedido de retirada da carga, até porque esta não foi objeto de apreensão pela PRF e
nem foi do pedido de apreensão judicial manejado pelo MPE
.

Derradeiramente, informo que este juízo orientou a serventia a efetuar a conclusão dos autos para apreciação...”

Igualmente, ao prestar as informações a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Comodoro, esclareceu que foi requerida a apreensão judicial do veículo, mas que tal providência ainda não foi analisada pelo magistrado, estando somente a constrição administrativa realizada pela Polícia Rodoviária Federal,
in verbis
:

“... Pois bem. O procedimento judicial originário [1001494-58.2020.8.11.0046] iniciou-se a partir do oferecimento pelo Ministério Público de proposta de composição civil de danos cumulada com proposta de transação penal, isso ante o recebimento de termo circunstanciado de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, no qual se imputou ao impetrante a prática de ilícito ambiental [tipificado no art. 54 da Lei nº. 9.065/98], razão pela qual o veículo em questão restou apreendido administrativamente pelo citado órgão policial federal.

E, apesar de o Ministério Público ter requerido a apreensão judicial do referido veículo, tal providência ainda não foi analisada pelo respectivo magistrado de primeiro grau, de modo que prevalece, ainda, a constrição administrativa promovida pela Polícia Rodoviária Federal.

Ante este cenário jurídico, podemos concluir duas coisas: ilegitimidade do polo passivo desta ação mandamental e incompetência do Tribunal de Justiça estadual para conhecer e julgar o presente feito.

Por outro lado, no que tange ao ato efetivamente praticado por este órgão ministerial no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, na defesa do meio ambiente e da coletividade, amparado no princípio constitucional da independência funcional, consubstanciado no mero oferecimento de propostas de composição civil de danos e de transação penal, não se pode ver ilegalidade nisso, pois está em consonância aos dispositivos da Lei nº. 9.065/98 e da Lei nº. 9.099/95.

Caso o increpado discordasse dos termos das propostas, bastaria apresentar contraproposta ou, desde logo, recusá-la, não servindo esta modalidade de ação mandamental como instrumento para discuti-la.

Assim, imperioso concluir-se pela impropriedade da via eleita...”
(id. 51467985).

Desta forma, o veículo mencionado foi apreendido administrativamente pela Polícia Rodoviária Federal, em decorrência da suposta prática de ilícito ambiental, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.065/98.

Assim, foi
lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 2312698200625101200 (id. 49079467), pelo enquadramento no artigo 54, da Lei n. 9.605/1998 – causar poluição de qualquer natureza, resultante em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora – modalidade culposa (id. 49079480, p. 7), pois o veículo trafegava com ARLA 32 adulterado e bomba dosadora isolada, contrariando a Resolução n. 666/2017 do CONTRAN, sendo assim, de competência do Ministério Público a propositura da eventual ação penal acusatória.

In casu
, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Comodoro ofereceu propostas de composição civil de danos e transação penal para o impetrante, bem como requereu
“a apreensão judicial do referido veículo”
(
sic
). Todavia, o pleito não fora analisado, até o momento, pelo Juízo singular.

Por outro lado,
“a Lei nº 12.016/2009, ao delinear os contornos da legitimidade passiva no Mandado de Segurança em seu artigo 6º, § 3º, diz poder figurar como impetrada tanto aquela autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém autoridade para corrigir a suposta ilegalidade”
(TJMT, N.U 0002062-82.2015.8.11.0041), o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse quadro, ao considerar que a apreensão não decorre de qualquer ato da autoridade impetrada (1ª Promotoria de Justiça Criminal), não há como conferir legitimidade para que ela figure como autoridade impetrada no presente mandado de segurança, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE VEÍCULO QUE TRANSPORTAVA PRODUTO FLORESTAL IRREGULAR - ALEGADA ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - ACOLHIMENTO - ATO PRATICADO POR AGENTES AMBIENTAIS DETERMINADOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA - SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DO ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009.

Em mandado de segurança, legitimado passivo é o ‘responsável pela ilegalidade ou abuso de poder’, segundo expressão que consta do próprio dispositivo constitucional. Se o ato foi praticado por determinada autoridade, ainda que incompetente, contra ela cabe a impetração - e não ao seu superior hierárquico - já que é a responsável pela ilegalidade, cabendo-lhe a obrigação de desfazer o ato se a ordem mandamental for concedida.”
(N.U 0047058-70.2010.8.11.0000, , MARCELO SOUZA DE BARROS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2011, Publicado no DJE 13/06/2011).

Noutro ponto, conforme o
mandamus
, o impetrante afirma que
“... No dia de hoje, compareceu nesta Promotoria de Justiça o Dr. Wesley Luz do Amaral, OAB/MT nº 28.657A, procurador de Rodrigo Coldebella Cardoso e da empresa Rodolfo Fernando Pereira Transportes, ocasião em que se entabulou acordo acerca da composição civil dos danos e da transação penal em relação aos fatos em apuração nestes autos...”
(id. 49079460, p. 4).

Ademais,
“caso o increpado discordasse dos termos das propostas, bastaria apresentar contraproposta ou, desde logo, recusá-la, não servido esta modalidade de ação mandamental como instrumento para discuti-la”
(
sic
).

Ainda, conforme a própria inicial, foi requerido ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Comodoro a liberação do mencionado veículo, porém não houve manifestação até a presente data.

Não obstante, extrai-se das informações da autoridade judicial que
“este juízo orientou a serventia a efetuar a conclusão dos autos para apreciação”
(id. 51228480).

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder porque sequer subiste decisão judicial a respeito da pretendida liberação de automóvel apreendido.

Logo, se a tese arguida no
writ
não foi sequer analisada pelo Juízo, seu exame por este e. Tribunal de Justiça violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Neste sentido:

“(...) O pedido (...) não foi submetido ao Juízo singular, de modo que sua análise, pelo Tribunal, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância. (...).”
(N.U 1001560-16.2019.811.0000 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Mendes Neto – Primeira Câmara Criminal – 7.6.2019).

Igualmente, as propostas de composição civil de danos e transação penal são atribuições exclusivas do Ministério Público como titular da ação penal pública, as quais
“caso o increpado discordasse dos termos das propostas, bastaria apresentar contraproposta ou, desde logo, recusá-la”
.

Portanto, não há que se falar em “incompetência” da impetrada para o oferecimento das propostas, nem tampouco cerceamento de defesa.

Noutro ponto, a impetrada, ao receber Termo Circunstanciado instaurado para apuração da prática do crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98, ofereceu as propostas de composição civil de danos e transação penal ao impetrante, à luz da Lei nº 9.099/95, sem qualquer ilegalidade ou abusividade no ato.

Com efeito, se as propostas foram oferecidas de forma fundamentada pela impetrada, que, corretamente, se ateve aos dispostos nas Leis nº 9.605/98 e 9.099/95 (id. 49079479), não se identifica direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Além disso, a jurisprudência firme do colendo Superior Tribunal de Justiça e também do Pretório Excelso é no sentido de que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Assim, somente é cabível o excepcional instrumento do
writ of mandamus
contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que decorram ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

Por todo exposto,
não conheço
do presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021